Tribunal: TJES
Processo: 5010566-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010566-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARILDA DIAS COSTA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE OITO APOIOS. NECESSIDADE COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Está sedimentado na jurisprudência pátria que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que todos os entes são legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados.

2.
A saúde é direito constitucionalmente garantido ao cidadão, conforme prescreve o art. 196, da Constituição Federal “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

3.
A fim de garantir o direito à saúde, é imprescindível o apoio e a estruturação por parte do Poder Público em favor da Administração, para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão.

4.
Hipótese em que a parte autora colacionou laudo médico que indica a indispensabilidade para a continuidade do seu tratamento do uso de cadeira de rodas de 08 (oito) apoios “Confortilt” ou semelhante.

5.
Não se pode ignorar a configuração do
periculum in mora
, tendo em vista que a reforma da r. decisão objurgada poderá propiciar à autora inegável situação de risco diante de possíveis danos à incolumidade de sua saúde.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010566-21.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: SAMELLA COSTA, menor impúbere representada por sua guardiã legal Marilda Dias Costa

APELADO: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o r.
decisum
(id 28808109, dos autos de origem), que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada por
SAMELLA COSTA, menor impúbere representada por sua guardiã legal Marilda Dias Costa,
em face do recorrente e do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM,
deferiu o pedido liminar para determinar que os requeridos
“providenciem para SAMELA COSTA, no prazo de até 30 dias, cadeira de rodas de 08 (oito) apoios ‘Confortilt’ ou semelhante, com suporte para membros superiores, tronco e cabeça, (...) bem como os procedimentos para efetivação da medida, nos termos da exordial, sob pena de multa diária – em favor da jurisdicionada – de R$ 1. 500,00 (hum mil e quinhentos reais) em caso de descumprimento da presente, limitando-se o valor ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
“

Em suas razões recursais (id 5988777), pugna o agravante pela reforma da decisão agravada, sustentando, em síntese,
(i)
a existência de política nacional de saúde da pessoa portadora de deficiência;
(ii)
não há comprovação da ineficácia da cadeira de rodas fornecida pelo SUS;
(iii)
é necessário preencher os requisitos do laudo médico, os quais estão previstos no art. 2º da Lei Estadual nº 10.987/19; e
(iv)
não houve avaliação por equipe multidisciplinar exigida pela política pública.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento da tutela de urgência recursal, com a finalidade de suspender o pronunciamento recorrido. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A medida liminar foi
indeferida
mediante decisão acostada no id 6081597.

Contrarrazões, no id 6385621, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 6894870, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Compulsando os autos, é possível extrair a informação de que
SAMELLA COSTA, menor impúbere representada por sua guardiã legal Marilda Dias Costa
, ajuizou, perante a instância primeva, “
ação de obrigação de fazer
”

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE
ITAPEMIRIM
, afirmando que a autora é portadora de escoliose neuromuscular grave (CID G82.0), e que, em decorrência dessa patologia, necessita de utilizar cadeira de rodas de 8 (oito) apoios “Confortilt” ou semelhante, com suporte para membros superiores, tronca e cabeça.

Segue narrando que necessita da cadeira de rodas para viabilizar a sua locomoção e o seu tratamento, e que não possui condições financeiras de comprá-la.

Sustenta que foram formulados requerimentos administrativos de fornecimento da referida cadeira de rodas perante a Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo – CREFES, porém não obteve retorno.

Além disso, destaca que
“devido ao fato de não conseguir permanecer sentada durante muito tempo, a infante nem mesmo está podendo frequentar a escola, de forma que sua educação também vem sendo prejudicada pelo não fornecimento da cadeira de rodas adequada para si”.

Basicamente diante de tais circunstâncias, ajuizou a presente demanda, pugnando, liminarmente, pelo deferimento de tutela de urgência, a fim de que seja determinado que os “
requeridos disponibilizem à requerente, COM URGÊNCIA, uma cadeira de rodas de 08 (oito) apoios ‘Confortilt’ ou semelhante, com suporte para membros superiores, tronco e cabeça, tomando-se qualquer outra providência, no sentido de tornar eficaz a decisão judicial”
.

Recebida a inicial, o Magistrado primevo deferiu o pedido liminar, nos termos anteriormente alinhavados.

Irresignado, o requerido/agravante interpôs o presente recurso, que passo a apreciar.

Assevero, desde logo, que o Administrador Público tem o dever de assegurar o efetivo cumprimento do disposto no artigo 196
1
da Constituição Federal e zelar pela realização de políticas públicas direcionadas à seara da saúde.

É certo que a vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, razão porque compete ao Poder Público,
como um todo
, a sua proteção.

E, nesse passo, é sabido que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firme no sentido de que o referido art. 196 da Constituição Federal, que garante o
acesso
à saúde pública, impõe
obrigação solidária de todos os entes da federação.

Nesse sentido, todos os entes públicos possuem legitimidade para figurar no polo passivo e, consequentemente, ser responsabilizados pelas obrigações advindas dos pronunciamentos judiciais, como podemos averiguar nos seguintes arestos proferidos pelo c. STJ e por esta eg. Corte de Justiça. Vejam-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. POLO PASSIVO. COMPOSIÇÃO ISOLADA OU CONJUNTA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO STF.

1. (...).

2.
Trata-se de obrigação solidária decorrente da própria Constituição Federal, razão pela qual a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde - SUS -, não afasta a responsabilidade do ora demandado de fornecer medicamentos e/ou tratamentos médicos a quem deles necessite.

3.
A solidariedade obrigacional entre os entes federados não enseja a formação litisconsorcial passiva necessária, cabendo à parte autora escolher contra quem deseja litigar para obter o fornecimento do fármaco pleiteado.
(...).

(STJ; AgRg no REsp 1574021/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 12/05/2016)
(grifei)

_________________

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO À SAÚDE – DEVER SOLIDÁRIO DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO
– (...) - RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
A jurisprudência pacífica do E. STF e do C. STJ tem entendido, com fulcro no art. 196 da Constituição Federal, que garantir o acesso à saúde é dever solidário de todos os entes da federação. E, dessa forma, qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo desse tipo de demanda.
(...)

(TJES, Apelação, 16150003560, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 31/03/2017)
(grifei)

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 855.178, em sede de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que é
responsabilidade solidária
dos entes federados propiciar o tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
(grifei)

Outra não é posição adotada pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. TRATAMENTO MÉDICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.

(...) III - É
pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda
que objetive a garantia de acesso a medicamentos adequado para tratamento de saúde
. (...)

(AgRg no REsp 1574765/PI, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 20/04/2016)
(grifei)

Nesse sentido, não há dúvidas de que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados.

Saliento, ademais, que o direito do paciente encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Neste sentido, a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e recuperação da vida e do bem-estar.

Os cidadãos, sem dúvida, face a insuperável garantia social à saúde, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, devem buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação de tal preceito, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.

Daí porque o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o direito à saúde, como está assegurado no art. 196, da Constituição, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele, como se extrai do RE nº 261.268/RS.

REMESSA NECESSÁRIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – DIREITO À SAÚDE –
OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS
– EXAURIMENTO DA CIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, motivo pelo qual compete ao Poder Público (União, Estados e Municípios) sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, o fornecimento de tratamentos e exames àqueles que têm dificuldades financeiras em obtê-los, consoante dispõe o art. 196 da CF. 2.
O sistema de saúde é encargo de todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes. Trata-se de responsabilidade solidária, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente. Precedentes.
3. [...]. 4. O prévio exaurimento da via administrativa não constitui requisito indispensável para que se possa demandar em juízo o cumprimento da obrigação dos entes públicos de fornecer o devido acesso à saúde. Precedentes. 5. Sentença confirmada.
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 35150252332, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 17/03/2017)
(grifei)

No caso em apreço, a parte autora colacionou laudo médico que indica a indispensabilidade para a continuidade de seu tratamento do uso da cadeira de rodas de 08 (oito) apoios “Confortilt” ou semelhante. Senão vejamos (id 27479389, dos autos de origem):

“Paciente apresenta ESCOLIOSE NEUROMUSCULAR grave com progressão da deformidade vertebral, necessitando de cadeira de rodas de 8 apoios (confortilt) – ou semelhante de acordo com a disponibilidade – para locomação e tratamento.

CID G82.0”

Embora tenha feito solicitação ao CREFES, teve seu pedido negado na seara administrativa.

Evidenciada a verossimilhança das alegações autorais, resta igualmente configurado o requisito atinente ao
periculum in mora
, visto que o que se busca acautelar é um bem jurídico de maior relevância, de modo que a reforma da r. decisão objurgada poderá gerar inegável situação de risco diante de possíveis danos à incolumidade da saúde da recorrida.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)